Tribunal: TJES
Processo: 5011090-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011090-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ZAMIR VIEIRA GOMES
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE COBERTURA A HOME CARE
.
PRESCRIÇÃO MÉDICA.
DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 12, II, da Lei n. 9.656/98 prevê a cobertura básica mínima em caso de planos que oferecem o segmento hospitalar. Sobre o rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde, foi publicada a Lei 14.454, de 2022, que alterou a Lei 9.656/1998, a qual estabelece que o rol de procedimentos e eventos em saúde servirá apenas como referência básica para os planos privados de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 ou adaptados (art.10, §12).

2.
Ao interpretar essa norma, o STJ estabelece que o serviço de home care quando configurar desdobramento da cobertura de tratamento hospitalar contratualmente prevista, não poderá ser limitado pela operadora do plano de saúde. Precedentes.

3.

As três internações do agravado atestadas no laudo médico (em períodos quase ininterruptos e muito próximos do ajuizamento da demanda ocorrido em agosto de 2022), aliadas à gravidade do quadro de saúde do recorrido, à demência avançada e permanente, disfagia e uso de sonda gastrofágica GTT, incapacidade total para atividades diárias, desnutrição e prescrição médica recomendativa do serviço de acompanhamento domiciliar por equipe multidisciplinar de médico, fisioterapia, nutricionista, enfermagem, levam, em cognição superficial, que se considere o serviço prescrito e acolhido como um desdobramento do tratamento hospitalar do agravado.

4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos movida por Zamir Vieira Gomes, representado por sua curadora Zileimar Luce Cordeiro Gomes,
deferiu a tutela de urgência
para que a ré cubra o tratamento de atendimento multidisciplinar em domicílio -
home care
, a ser realizado do domicílio do autor, qual seja, a Casa de Repouso Aconchego, com equipe multidisciplinar com médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e enfermagem para orientação de equipe institucional e atendimento para paciente, na forma da indicação médica (ID 17513905), sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ).

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
atendimento domiciliar não pode ser confundido com atendimento ambulatorial, bem como assistência domiciliar não se confunde com internação domiciliar. A assistência domiciliar, erroneamente entendida, de forma genérica, no brasil como “home care”, é definida como um conjunto de procedimentos hospitalares possíveis de serem realizados na casa do paciente e abrange ações de saúde desenvolvidas por uma equipe multiprofissional baseada no diagnóstico da realidade em que o paciente está inserido, não havendo obrigatoriedade de cobertura para tal modalidade, na qual há a figura do cuidador, que não necessita de conhecimento técnico e efetua um treinamento para oferecer toda assistência necessária ao assistido, desde cuidados de higiene até integração social;

(ii)
o serviço solicitado não é contemplado no rol de procedimentos e eventos obrigatórios instituídos pela Agência Nacional de Saúde – ANS e deve ser observado o princípio da função social do contrato, bem como do pacta sunt servanda, sob pena de incorrer em afronta a legislação;
(iii)
toda e qualquer família que recebe o serviço de home care da Agravante, é informada acerca da impossibilidade de realizar o serviço em Casa de Repouso, conforme cláusula em contrato;
(iv)
imputar à agravante a obrigação de oferecer o atendimento domiciliar em paciente institucionalizado, ou seja, que reside em uma casa de repouso, obrigando-a a cumprir exigência não prevista em contrato e forçando a comprometer-se com os demais internados em casa de repouso, é desproporcional e desarrazoado.

Assim, requereu fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, e ao final, dado provimento ao recurso para revogação da tutela de urgência concedida.

Decisão da lavra do Des. Subst Aldary Nunes Junior indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso – ID 3785657.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 4688617) opinando no sentido de que seja o recurso conhecido, para, no mérito, ser negado seu provimento, preservando-se intactos os termos do
decisum
combatido.

O agravado possui 80 (oitenta) anos de idade e está acometido, dentre outras enfermidades, por “polineuropatia alcoólica” (CID G621) e “Demência não especificada” (CID F03), sendo absolutamente dependente para manter sua higiene pessoal, alimentação e tratamento clínico, estando acamado e residindo, atualmente, na Casa de Repouso Aconchego, localizada em Araçás – Vila Velha/ES.

A fim de comprovar as suas alegações o agravado instruiu a sua petição inicial com (1) carteira do plano de saúde (id 16599007);
(
2
)
laudos médicos (id 16600176, id 16600179, id 16600185 e id 17513905); e
(
3
)
negativa do plano de saúde (id 16600193) – todos eventos citados do Pje 1º grau, autos de origem.

Como indicado na decisão agravada, o laudo juntado ao evento origem n. 17513905 em setembro de 2022 e lavrado pela geriatra, Dra. Waleska B. Wruck atesta o estado de saúde atual do autor, Sr. Zamir Vieira Gomes, e indica expressamente o tratamento domiciliar com as justificativas a seguir:

“Paciente muito idoso 80 anos com
antecedente de etilismo pesado,
há +/- 15 anos, evoluindo com
polineuropatia alcoólica e síndrome demencial.

Ficou
internado no hospital do Ibes de 28/08 a 26/02

devido perda de força (MMGI) onde
parou de deambular
,
teve alta com
gastro
s
tomia
devido dificuldade de degustar alimento e desidratação
,
após teve
mais 2 (duas) internações no CIAS
(de 09/03 a 04/04/2022) e 09/06 a 07/06 devido sepse urinária
e retornando para ILPI atual.

Paciente encontra-se lúcido, desorientado a maior parte do tempo, aceitando parcialmente a alimentação por via oral e o restante por
sonda gastrotomia, totalmente dependente para as atividades da vida diária
, dormindo bem, eliminações presentes, em uso regular das seguintes medicações [...].

Solicito que o mesmo seja acompanhado em ILPI
1
com
equipe multidisciplinar com médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e enfermagem para orientação de equipe institucional
e atendimento para paciente.
Grifei.”

Acompanha o laudo médico (mesmo ID origem 17513905), a
Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID
, lavrada em 05.09.2022 pela mesma médica geriatra, Dra Waleska, traçando o perfil e quadro do agravado. Após avaliação física do recorrido, este foi considerado para
“
Atendimento Domiciliar Multiprofissional
”
.

Em complementação, foram juntados outros laudos médicos,
como aquele colacionado ao ID 16600176, datado de 21/03/2022, informando que a internação do agravado decorreu de
sepse de foco urinário
, e que o recorrido apresenta
disfagia
e deverá se utilizar de
fonoaudióloga
, e de
nutrição enteral por tempo indeterminado
; e do laudo (ID 16600185) psiquiátrico, relatando que as
perdas cognitivas
do agravado vem evoluindo com os anos, decorrente de longos anos em uso excessivo de bebidas alcoólicas, sendo que, na última internação, ficou em
estado grave e risco de morte
.

Foi diagnosticado pelo psiquiatra com demência vascular permanente, transtorno mental devido ao uso de álcool – síndrome amnéstica, neuropatia periférica e dislipidemia, estando incapacitado para os atos da vida civil .

Como cediço, ao contratar plano de saúde, o consumidor almeja a prestação do serviço tão logo seja surpreendido com a enfermidade, sobretudo quando detectado delicado estado de saúde por médico especialista.

Na hipótese em análise, ao menos, em superficial cognição inerente à natureza deste agravo de instrumento, a parte agravada logrou êxito em demonstrar ao menos a fumaça de seu direito, havendo recomendação médica juntada ao ID 17513905 da Geriatra Dra Waleska B. Wruck atestando expressamente a necessidade do agravado para que seja,
ipsis litteris,

“
acompanhado

em ILPI com equipe multidisciplinar com médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e enfermeiro para orientação da equipe institucional e atendimento ao paciente”
.

A recomendação médica está justificada no próprio laudo citado, na avaliação de complexidade assistencial realizada pela própria Dra. Waleska e anexada à fl. 4 do ID17513905, classificando o paciente com pontuação de complexidade indicativa do
Atendimento Domiciliar Multiprofissional
o qual foi justamente prescrito pela referida médica, e nos demais elementos de prova juntados pela parte agravada e mencionados alhures.

Inclusive, a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM 1.668/03)
2
- já citada em decisões pretéritas de minha lavra sobre a matéria - dispõe que o critério de eleição do paciente a ser contemplado com
home care
é
obrigatoriamente médico
e baseado nas condições clínicas do paciente
, e o agravado atendeu tal critério, inexistindo, lado outro, elementos firmes apresentados pela operadora agravante a invalidar, ao menos por ora, tal recomendação, sendo que a decisão agravada determina seja autorizado e coberto o tratamento prescrito pela médica assistente e nos limites do laudo prefalado
3
.

A agravante alega também impossibilidade de se imputar obrigação de oferecer o atendimento domiciliar ao paciente “institucionalizado”, ou seja, que reside em casa de repouso, como na hipótese, obrigando-a a cumprir exigência não prevista em contrato e forçando a comprometer-se com os demais internados na casa de repouso.

Ocorre que, sendo devida a cobertura do home care, este

deve ser prestado no local onde o paciente tem domicílio, não podendo, em regra, ser retirado tal direito do segurado, em razão de sua residência em Casa de Repouso ou ILPI. Não se trata de custear a internação da parte Agravada em um lar de idosos ou hospital de transição, mas de fornecer o “home care” prescrito pela médica do agravado no local onde este, atualmente, possui domicílio, inexistindo provas apresentadas pela operadora a indicar ausência de estrutura do local para receber a equipe multiprofissional requerida.

Nesse sentido, Cito: (TJ-DF 07210553320198070000 DF 0721055-33.2019.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/01/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (TJ-RJ - APL: 00292648820188190208, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2020).

As necessidades do agravado relacionadas aos seus deslocamentos, medicação, higiene e vestuário podem ser supridas por cuidador ou familiar adequadamente orientado, sem a necessidade de visitas ou acompanhamento de auxiliares de enfermagem e médicos em ambiente domiciliar. Todavia, depreende-se dos autos que o quadro do recorrido impõe auxílio técnico profissional e especializado muito além das possibilidades do mero cuidador.

Essa também foi a conclusão da Procuradoria-Geral de Justiça: “
Nesse contexto, ao analisar conjuntamente os supracitados documentos elaborados por profissionais da Medicina, constata-se que o recorrido não necessita de mera assistência domiciliar, mas de equipe multiprofissional para atendimento em domicílio acompanhada de cuidados por 24 horas dada o estado de dependência total”
(Parecer ID 4688617, fl.8).

Acerca da tese de ausência de cobertura contratual para o tratamento
home care
deferido na decisão agravada, creio que as
três internações do agravado
atestadas no laudo da Dra. Walescka (de 28/01/22 a 26/02/22; de 09/03/22 a 04/04/22 e 09/06/22 a 17/06/22), em períodos quase ininterruptos e muito próximos do ajuizamento da demanda ocorrido em agosto de 2022, aliadas à demência avançada e permanente, disfagia e uso de sonda gastrofágica GTT, incapacidade total para atividades diárias, desnutrição e prescrição médica recomendativa do serviço de acompanhamento domiciliar por equipe multidisciplinar de médico, fisioterapia, nutricionista, enfermagem, levam, ao menos nesta cognição, que se considere o serviço prescrito e acolhido como um
desdobramento do tratamento hospitalar do agravado.

O art. 12, II, da Lei n. 9.656/98 prevê a cobertura básica mínima em caso de planos que oferecem o segmento hospitalar. Sobre o rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde foi publicada a Lei 14.454, de 2022, que alterou a Lei 9.656/1998, a qual estabelece que o rol de procedimentos e eventos em saúde servirá apenas como referência básica para os planos privados de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 ou adaptados (art.10, §12).

Ao interpretar essa norma, o STJ estabelece que o serviço de home care quando configurar
desdobramento da cobertura de tratamento hospitalar contratualmente prevista,
não pode
rá

ser limitado pela operadora do plano de saúde.
(AgInt no AgInt no AREsp 1.813.690/RJ, 3ª Turma, DJe 25/06/2021; AgInt no AREsp 1.856.047/PE, 4ª Turma, DJe 01/07/2021; AgInt no AREsp 1.519.861/SP, 3ª Turma, DJe 18/08/2020; AgInt no AREsp 1.673.498/SP, 4ª Turma, DJe 16/11/2020; e REsp 1.766.181/PR, 3ª Turma, DJe 13/12/2019).

Para fins ilustrativos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM BRONCOPNEUMONIA ASPIRATIVA DE REPETIÇÃO, DEMÊNCIA AVANÇADA E CARDIOPATIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MULTIDISCIPLINAR EM REGIME HOME CARE. QUADRO CLÍNICO COMPLEXO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR.
REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PARA DETERMINAR QUE A OPERADORA DE SAÚDE
FORNEÇA O TRATAMENTO NOS MOLDES PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO ENTERAL,
MEDICAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos definidos pela ANVISA, a assistência domiciliar difere-se da internação domiciliar pelo caráter ambulatorial do atendimento. Essa distinção é de suma importância do ponto de vista do equilíbrio econômico do contrato de plano de saúde, pois os custos da internação domiciliar podem ser compensados com os valores, naturalmente elevados, da internação hospitalar que foi substituída. Ao passo que os custos da assistência domiciliar, diferentemente, não substituem outros custos, tratando-se, portanto, de uma despesa adicional para as operadoras de plano de saúde. Em consequência, quando a assistência domiciliar não se der em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. 2 Compulsando os autos, infere-se que o autor/agravante colacionou laudo médico apontando ser acometido por quadro de broncopneumonia aspirativa de repetição, sorologia para COVID positiva, demência avançada e cardiopatia, sendo portador de marcapasso. 3. A prescrição do médico assistente, recomendativa do serviço de "acompanhamento domiciliar, periódico de médico, fisioterapia, nutricionista, enfermagem. Recomendado cuidadores treinados na prática de manipulação da alimentação enteral pela GTT, transferência do paciente no leito para prevenir quedas mudanças de decúbito e cabeceira elevada", coaduna, mais a mais, para a necessidade de o Agravante usufruir de tratamento consistente em internação domiciliar. 4. Precedentes do TJCE assentando que a internação domiciliar constitui verdadeira extensão dos cuidados médicos hospitalares, não podendo a operadora se eximir do fornecimento dos insumos, nutrição e medicamentos necessários ao tratamento vindicado. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-CE - AI: 06308801520228060000 Fortaleza, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022).

Agravo de instrumento. Home Care. Deferimento. Irresignação improcedente. Não pode a Operadora pretender se substituir ao médico-assistente quanto ao regime de tratamento a ser dispensado à paciente. Indispensabilidade da internação domiciliar na forma prescrita. Agravado portador de Esclerosa Múltipla Progressiva. CID35.
A internação ou assistência domiciliar devem ser prestadas no modo, forma e tempo prescritos.
Decisão mantida.
Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22263841620228260000 SP 2226384-16.2022.8.26.0000, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 28/02/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
1. -
Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde
(REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015). Nessa linha, assentou aquela Corte Superior que Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1064435/GO, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14-11-2017, DJe 23-11-2017). 2. - A manutenção da respeitável sentença é medida que se impõe, dada a inexistência de violação ao princípio pacta sunt servanda e a direito adquirido, uma vez que apenas houve interpretação do contrato fundada em sua função social mediante a fixação da premissa de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. 3. - (...). 4. Recurso desprovido. (TJ-ES – AC: 00086781520188080021, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
* Instituição de Longa Permanência

2

"
V- Critério de Eleição do paciente:
O critério para a eleição do paciente a ser contemplado pelo sistema de assistência domiciliar deve ser obrigatoriamente médico e baseado nas condições clínicas. Para esta indicação faz-se mister que o médico conheça, a partir do relatório do serviço social e da psicologia, as condições ambientais e familiares do destino do paciente, para sua tomada de decisão.
Assim como a eleição, a interrupção ou alta do paciente é também decisão exclusivamente médica. Poderão ser tratados em regime domiciliar pacientes de todas as faixas etárias, portadores de doenças agudas e crônicas, não obstante a portaria ministerial que legisla no âmbito do SUS limitar tal fato a casos de enfermidades que demandaram internações anteriores pelo mesmo motivo.
Como é critério médico, não é razoável a limitação de tempo mínimo e máximo de sua duração, o que deve ser balizado pela recuperação clínica do paciente."
Grifei.

3

DECISÃO AGRAVADA
- “
DEFIRO os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida, e determino que a ré (...)
autorize/cubra/custeie o tratamento de atendimento multidisciplinar em domicílio -
HOME CARE
, a ser realizado do domicílio do autor, qual seja, a Casa de Repouso Aconchego, situado na Rua Guatemala, nº 64, Araçás - Vila Velha/ES, CEP: 29.103-095, com equipe multidisciplinar com médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e enfermagem para orientação de equipe institucional e atendimento para paciente, na forma da indicação médica
(id 17513905),

(...)”. Grifei.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto de Relatoria.